Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702648-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAS ROSA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO GERADOR S.A D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 14810065), a parte agravante foi intimada para realizar o preparo; o agravante, porém, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 14157776. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo informando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 20 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator